Tribunal: TJPA
Processo: 0815910-04.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815910-04.2022.8.14.0000

RECORRENTE: EMERSON LUIZ GUIMARAES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMÍCIDIO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – NÃO VERIFICADA –PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO MP – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ – ARTS. 155 E 385 DO CPP – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao sistema acusatório, pois o órgão julgador pode discordar do Ministério Público e decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronúncia em decisão devidamente fundamentada. Razão pela qual afasto a preliminar.

2. A expressão “ser comprovada” utilizada pelo juízo de primeiro grau não se traduz em excesso de linguagem, pois como determina o
caput
do art. 413, do CPP, não pode haver pronúncia sem a indicação da materialidade do crime. A expressão utilizada foi apenas uma forma de afirmar a indicação da existência da materialidade do fato, bem como demonstrar a justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Razão pela qual afasto a preliminar.

3. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Prevalece neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 12 e 19/06/2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),20 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000722-36.2020.8.14.0012 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, tendo como vítimas ELTON MIRANDA DO CARMO, KALYTON CARNEIRO PANTOJA, ODAILSON LEÃO DE SOUSA e PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES.

Em suas razões recursais, sob o Num. 11674557 – pág. 2/11, o recorrente argui que a ausência de provas idôneas da materialidade do crime, sob o argumento de que não houve a apreensão forma da arma de fogo nem foi realizado exame pericial de sua potencialidade lesiva, tendo sido alicerçada a materialidade do crime apenas nos depoimentos dos policiais, diretamente envolvidos nos fatos e que efetuaram disparos de arma de fogo contra o recorrente.

Argumenta, também, o excesso de linguagem na análise da materialidade do crime, aduzindo que na decisão o magistrado “
afirma estar “COMPRAVODA” a materialidade, subtraindo tal análise dos jurados, não podendo afirmar peremptoriamente, como fez, a materialidade, o que ofende diretamente o §1º do art. 413 do CPP”
.

Defende, também, a ausência de indícios de autoria, pois a decisão está alicerçada “
apenas nos depoimentos dos policiais militares que são os mesmos que estão diretamente envolvidos nos fatos, ou seja, são os mesmos policiais que participaram da abordagem que resultou na suposta tentativa de homicídio contra eles
”.

Sustenta, por fim, a violação do sistema acusatória, aduzindo que o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente, mesmo diante do pedido de desclassificação para o crime de resistência formulado pelo Ministério Público em alegações finais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja despronunciado, por ausência de prova da materialidade, indícios de autoria e de elemento subjetivo (dolo), subsidiariamente requer a despronúncia por violação ao sistema acusatório ou a anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Em contrarrazões de Num. 11674565 - Pág. 1/7, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 13728679 - Pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Em que pese a ordem dos pedidos elencados pela defesa, entendo que os pedidos dos itens “b” e “c” referem-se a preliminares, razão pela qual passo a analisá-los:

1. DAS PRELIMINARES

A defesa alega a violação ao sistema acusatório, ante a ausência de pedido do
Parquet
para pronúncia. Contudo, razão não lhe assiste.

O pedido de desclassificação formulado pelo
Parquet
em alegações finais ao ID Num. 11674553 - Pág. 3/8 não vincula o órgão julgador, pois este decide com base no princípio do livre convencimento motivado.

Assim, não há que se falar em violação ao sistema acusatório, pois o órgão julgador pode discordar do Ministério Público e decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronúncia em decisão devidamente fundamentada. Razão pela qual afasto a preliminar.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente pugna pela anulação da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e ofensa ao art. 413, §1º, do CPP em razão da “
decisão afirmar estar “COMPRAVODA” a materialidade, subtraindo tal análise dos jurados, não podendo afirmar peremptoriamente, como fez, a materialidade, o que ofende diretamente o §1º do art. 413 do CPP
”. Quanto a materialidade do fato, o juízo
a quo
assim fundamentou:

“Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação a todos os acusados.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelos depoimentos das vítimas e auto de exibição e apresentação de objeto (fls. 06)”

Pois bem.

A
pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, e
nos termos do art. 413,
caput
, do CPP para
pronunciar o acusado,
exige-se
apenas que o juízo esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Assim, da análise do trecho anteriormente destacado, a expressão “ser comprovada” utilizada pelo juízo de primeiro grau não se traduz em excesso de linguagem, pois como determina o
caput
do art. 413, do CPP, não pode haver pronúncia sem a indicação da materialidade do crime.

Ademais, a própria redação do dispositivo denota que, em relação à materialidade do crime, o juízo deve estar convencido, traduzindo um juízo de certeza, o qual não vincula o corpo de jurados “
que podem posteriormente, vir absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariamente não pode permitir o julgamento de alguém pelo júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida
” (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, 2021. p.1261).

Assim, entendo que a expressão utilizada foi apenas uma forma de afirmar a indicação da existência da materialidade do fato, bem como demonstrar a justa causa para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Razão pela qual afasto a preliminar.

2. DO MÉRITO

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 11674528 que “em
22/01/2020, por volta das 18h, na Rua São Sebastião, Bairro Castanhal, no município de Cametá, EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA, vulgo “SONECA”, atentou contra as vidas dos Policiais Militares ELTON MIRANDA DO CARMO, KLAYTON CARNEIRO PANTOJA, ODAILSON LEÃO DE SOUSA e PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES, durante uma perseguição policial”.

A denúncia expõe que os policiais militares receberam denúncias de moradores de que o denunciado estava em uma residência localizada no bairro Castanhal e era conhecido pelo cometimento de vários crimes. Assim, “
os policiais se dirigiam até a Rua são Sebastião, no Bairro Castanhal, neste município, e ato contínuo avistaram o denunciado, o qual ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga e concomitante, sacou uma arma de fogo e apontou contra os policiais militares, acionando por várias vezes o gatilho, contudo as munições não se deflagaram
”.

O recorrente foi pronunciado em 14/12/2020 e sua
defesa busca
a reforma da decisão, sob o argumento de que não há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, e, ainda, por ausência do elemento subjetivo (dolo).

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria,
conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do
art. 413, §1º, do CPP
.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo não prosperar
o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser verificada
pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo e pelo termo de exibição apreensão de objeto (Num 11674529 - Pág. 4) de
“um revólver, sem marca aparente, ns 28918, provavelmente calibre 32; municiada com quatro cartuchos; cabo de madeira; tambor com capacidade para 06 disparos; municiada com quatro cartuchos, sendo três com as espoletas aparentemente picotadas, que era portada pelo indiciado EMERSON, vulgo SONECA, na ocasião da intervenção policial”
.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelos depoimentos das testemunhas de acusação prestados perante juízo, dentre os quais destaco o depoimento da vítima
ELTON MIRANDA DO CARMO
, disse entre outras coisas, que:

“(...) Que tudo ocorreu após terem recibo uma denúncia da comunidade; Que ele (acusado) era conhecido pela Polícia Militar, pois meses atrás tinha participado de um assalto em um ônibus da linha Cametá-Limoeiro e fugiu “pelo mato”; Que a guarnição da polícia militar juntamente com o “serviço velado” conseguiram identificar onde o acusado estava localizado; Que o acusado estava em frente à uma casa localizada na área urbana da cidade de Cametá; Que com a chegada da guarnição o acusado tentou empreender fuga; Que houve troca de disparos de arma de fogo; Que o acusado foi atingido e levado ao hospital; Que o acusado usava um revolver; Que o depoente chegou a ver o acusado sacando a arma e atirando em direção aos policiais; Que a arma do acusado foi apreendida; Que houve acionamento na arma; Que foi só um tiro que acertou o acusado; Que a arma foi apreendida e apresentada na Delegacia; Que houve o acionamento da arma, pois todas as munições estavam picotadas e isso ocorre “
quando há o acionamento, mas não ocorre o disparo e fica só marcada a espoleta
” (...)”.

A vítima
KLAYTON CARNEIRO PANTOJA
(Num. 11674546 e 11674547) declarou que:

“que receberam uma denúncia de que o acusado estava na cidade; que o acusado já havia passado um período na cidade de Cametá e que praticou assaltos; Que procederam para averiguar a situação e quando chegaram no bairro Castanhal fizeram “uma incursão”; Que quando encontram o acusado em frente a uma residência, este sacou uma arma de fogo e apontou para a guarnição; Que a guarnição revidou e o acusado foi atingido por um disparo da PM; Que viu o acusado acionar o gatilho da arma que não disparou ; que sabe que houve o disparo pelo movimento realizado pelo acusado e pelas munições picotadas encontradas na arma; que o depoente fez apenas um disparo e acha que todos da guarnição efetuaram disparos, por isso não sabe que acertou o acusado; que a arma foi apreendida e
encontradas 03 munições picotadas”

A vítima
ODAILSON LEÃO DE SOUSA
(Num. 11674548 e 11674549), afirmou que:

“(...) o acusado era conhecido pela comunidade pela prática de roubo e em razão disso a própria população do bairro Castanhal ligaram para denunciar que o acusado estava por aquela região; que a guarnição se deslocou para o local e quando estavam fazendo “o cerco”; que estava em frente a uma residência e ao perceber o cerco da guarnição sacou a arma e apontou na direção de todos os policiais; que o acusado apontou e acionou a sua arma em direção ao Policial MIRANDA e a guarnição para contê-lo dispararam contra o acusado; Que o depoente efetuou um disparo em direção ao acusado em reação a ação do mesmo; Que a arma foi apreendida era de calibre 22 e que havia munições “picotadas”; Que o acusado ainda tentou fugir com a arma em punho e apontando para os policiais”.

A vítima
PAULO AFONSO DINIZ MORAES
(Num. 11674550) relatou que:

“(...) o depoente estava de serviço quando recebeu uma denúncia informando que o acusado estava na frente de uma residência portando uma arma de fogo; Que o acusado era conhecido pela prática de crimes de roubo na região; Que através da denúncia diligenciaram em busca do acusado e chegando nas proximidades do local onde o acusado estaria, fizeram um cerco; Que o acusado percebeu a aproximação dos policiais e sacou a arma de fogo e apontou para a guarnição; Que os policiais desferiram tiros e o acusado foi atingido; Que a arma foi apreendida e tinham munições picotadas;”

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 20 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 20/06/2023